Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de analisar os reflexos das mudanças nas regras orçamentárias e fiscais adotadas pelo governo federal no combate à crise ocasionada pela Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que contemplam o 2o Relatório de Acompanhamento com vistas a analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como seus impactos, em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento nos pressupostos basilares insculpidos na EC 95/2016 e nos preceitos da gestão fiscal responsável insculpidos no art. 1o da Lei Complementar 101/2000, em conformidade com o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que eventual utilização do espaço fiscal no Teto de Gastos proveniente de cancelamentos de dotações promovidos pelas Medidas Provisórias 924, 941, 942 e 967, todas de 2020, ou de economia de recursos na ação orçamentária 8442 da LOA 2020 em face os efeitos da Lei 13.982/2020, alterada pela Lei 13.998/2020, seja direcionada exclusivamente ao custeio de despesas com o enfrentamento do contexto da calamidade relativa à pandemia de Covid-19 e de seus efeitos sociais e econômicos e que tenham a mesma classificação funcional da dotação cancelada ou substituída; 9.2. recomendar ao Ministério da Cidadania, com fundamento nos pressupostos basilares insculpidos na EC 95/2016 e nos preceitos da gestão fiscal responsável previstos no art. 1o da Lei Complementar 101/2000, em conformidade com o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de custear despesas no âmbito do Programa Bolsa Família com os créditos extraordinários aprovados por meio da MP 929/2020, uma vez que as dotações ordinárias disponíveis nessa programação se mostram suficientes para cobrir as respectivas despesas estimadas para o corrente exercício, excetuando-se dessa proposição as despesas liquidadas e as despesas liquidadas e pagas até a data desta decisão; 9.3. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com fundamento no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), bem como à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que: 9.3.1. até a data de 29/6/2020, o orçamento federal consignou dotações de R$ 404,5 bilhões para as medidas de enfrentamento da pandemia (R$ 319,4 bilhões autorizados até 26/5/2020, como informado no primeiro relatório do presente acompanhamento, e R$ 85,1 bilhões autorizados após essa data); os medidas tributárias com impacto na arrecadação foram projetadas em aproximadamente R$ 157,56 bilhões; e os benefícios financeiros e creditícios alcançaram o valor de R$ 1,16 bilhão; 9.3.2. até 29/6/2020, das despesas alocadas na função Saúde de aplicação direta da União (R$ 12,7 bilhões), foram empenhados R$ 4,1 bilhões (32,2%) e efetivamente pagos apenas R$ 2,1 bilhões (16,3%), ainda que significativa parcela desse orçamento tenha sido alocada há mais de dois meses às respectivas estruturas integrantes do Poder Executivo, sobretudo o Ministério da Saúde, o que pode sinalizar atraso na entrega de bens e serviços à sociedade, visando ao enfrentamento da severa crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19; 9.3.3. há possibilidade de descumprimento da Regra de Ouro (excesso de operações de crédito em relação às despesas de capital), pelo menos até 2023; 9.3.4. conforme informações do Ministério da Economia, as medidas tomadas pelo governo federal para mitigar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19, considerando a disponibilização de orçamento e medidas tributárias, inclusive medidas ainda sem atos autorizativos, podem alcançar montantes expressivos, chegando a R$ 417,7 bilhões, equivalentes a 5,8% do PIB, com base na última divulgação do órgão antes do fechamento do Relatório de Acompanhamento; nesse contexto, a projeção para o resultado primário é de deficit superior a R$ 700 bilhões, valor próximo a 10% do PIB; esse patamar de deficit é inédito quando se examina a série histórica, considerando que até então o maior deficit para o Governo Central havia ocorrido em 2016, da ordem de 2,5% do PIB; a elevação do deficit repercute no nível da Dívida Bruta do Governo Geral, que se projeta para patamar superior a 90% do PIB ao final de 2020; 9.3.5. os efeitos da pandemia na atividade econômica podem impactar a sustentabilidade fiscal de médio prazo, em função do extenso prazo de manutenção de resultados fiscais deficitários; tal contexto requer medidas de controle efetivo do crescimento das despesas obrigatórias de caráter continuado por parte de todos os Poderes e das renúncias tributárias, bem como evidencia a necessidade de recomposição de receitas, o que pode ser realizado por diferentes meios, tais como por receitas extraordinárias advindas da otimização de ativos, reversão de benefícios tributários ou recomposição de base tributária; 9.3.6. há risco de compressão de despesas discricionárias, tendo em vista o crescimento acelerado das despesas obrigatórias verificado nos últimos anos, o que pode implicar dificuldades para o funcionamento da máquina pública; 9.3.7. o impacto de mudanças legislativas e os efeitos de decisões judiciais com relação ao endividamento de estados e municípios junto à União (incluindo o efeito indireto por meio de dívidas garantidas pela União) são fatores que prolongam os esforços de ajustes fiscais e contribuem para aumentar a dívida pública; 9.3.8. a transformação de despesas temporárias em permanentes tem o efeito de reduzir o espaço fiscal e prolongar o desequilíbrio fiscal; 9.3.9. a Lei Complementar 173/2020 visa a distribuir mais recursos destinados à saúde e à assistência social, por meio de transferências da União, aos estados com maior incidência de casos de Covid-19 e àqueles com maior população absoluta; acerca da distribuição dos recursos pela da taxa de incidência da doença, ainda que legítimo e bastante razoável, tal critério apresenta o risco moral de incentivar a conduta indesejável de supernotificação do número de casos da doença, visando à maior obtenção de recursos, o que, além de não se coadunar com o arcabouço legal, pode acarretar consequências negativas à condução das políticas de enfrentamento à pandemia; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos Ministérios da Economia e da Cidadania, bem como à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Casa Civil da Presidência da República; 9.5. devolver os presentes autos à Semag para dar seguimento ao acompanhamento e monitorar as recomendações ora proferidas.